Tribunal: TJBA
Processo: 0501273-21.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501273-21.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENEBRE DO BRASIL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA TUNA VAZ DOS SANTOS, RAFAEL MORAES SCARPINI

APELADO: METACONEX MATERIAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DUPLICATA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 5.474/68 - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1. Na a
ção de execução de título extrajudicial fundada em duplicata, a prescrição é trienal e está prevista no artigo 18 da lei nº 5.474/68.

2.
O protesto realizado interrompe a prescrição, recomeçando o prazo a correr da data do ato que a interrompeu, nos termos do art. 202, II, CC:

3. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501273-21.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante
GENEBRE DO BRASIL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.
e como apelada
METACONEX MATERIAIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .